Tribunal: TJBA
Processo: 8050541-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050541-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: SANDRA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU VIA SISTEMA ELETRÔNICO PARA EXIGIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral de procedimento cirúrgico (reimplante ureteral robótico), incluindo materiais e honorários médicos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A Agravante alegou ausência de intimação pessoal válida quanto à imposição da multa e desproporcionalidade no valor arbitrado. O Relator deferiu parcialmente o pedido liminar para reduzir a multa para R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, e submeteu a alegação de ausência de intimação pessoal à análise de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória imposta sem a prévia intimação pessoal da parte devedora; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixado pelo juízo de origem é desproporcional e deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A exigibilidade da multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, sendo insuficiente, para esse fim, o mero envio de e-mail sem chancela do sistema oficial de intimações.

4. No processo eletrônico, a intimação pessoal pode ser realizada via sistema oficial (PJe), desde que garantida ciência inequívoca; a ausência de tal formalidade compromete a exigibilidade da multa.

5. O valor da multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte credora nem ultrapassar, de forma injustificada, o valor da obrigação principal.

6. A multa fixada em R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se excessiva em relação ao valor da causa (R$ 124.000,00) e desproporcional à finalidade coercitiva do instituto.

7. A redução liminar para R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 30.000,00, é adequada e suficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial, sem impor ônus desmedido à parte devedora.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 270, 272, 537, § 4º; CC, art. 884; Lei 11.419/2006; Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8050541-12.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada SANDRA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora